Tribunal: TJSP
Processo: 1003502-28.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes sem prévia notificação. – Serasa S/A. e Boa Vista Serviços S/A. – Sentença que julgou parcialmente procedente a ação apenas para determinar o cancelamento definitivo das inscrições nos órgãos de proteção ao crédito – Pretensão da ré Serasa S/A. de reforma. ADMISSIBILIDADE: Foi comprovada a notificação do autor antes

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes sem prévia notificação. – Serasa S/A. e Boa Vista Serviços S/A. – Sentença que julgou parcialmente procedente a ação apenas para determinar o cancelamento definitivo das inscrições nos órgãos de proteção ao crédito – Pretensão da ré Serasa S/A. de reforma. ADMISSIBILIDADE: Foi comprovada a notificação do autor antes da inscrição do seu nome - Art. 43, § 2o do CDC e Súmula 359 do STJ. Questão pacificada pelo c. STJ no Recurso Repetitivo no 1.061.134/RS. Desnecessidade do "A.R" na carta de comunicação ao consumidor – Súmula 404 do STJ. Sentença reformada. Ressalte-se que os efeitos deste v. Acórdão alcançam também a ré Boa Vista Serviços S/A. que não recorreu dessa questão, conforme o disposto no artigo 1.005 e parágrafo único do CPC.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Pretensão de condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé. CABIMENTO: Presença dos requisitos necessários para a condenação do autor em litigância de má-fé. Cabível a fixação de multa de 5% do valor da causa, diante dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

RECURSO DA RÉ SERASA S/A. – Pretensão de expedição de ofício à OAB/SP e ao Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas – NUMOPED, para apuração de eventual prática de advocacia predatória. NÃO CABIMENTO: Desnecessidade de expedição de ofício. Se alguma infração ética houve na captação de cliente, o caso poderá ser levado aos órgãos mencionados pelo próprio apelante.

RECURSO DO AUTOR – Pretensão de condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais e de majoração dos honorários advocatícios. PREJUDICADO: O provimento da apelação da ré, com a reforma da sentença, torna prejudicado o recurso do autor.

RECURSO DA RÉ SERASA S/A. PARCIALMENTE PROVIDO E O DO AUTOR PREJUDICADO.